Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709262-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THALES QUEIROZ RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O agravante-autor propôs ação ordinária contra o Distrito Federal e o Cebraspe questionando a legalidade da atuação da Administração Pública na correção de prova discursiva que realizou do concurso público para o cargo de Analista Administrativo do Tribunal de Contas Distrito Federal, especialidade Serviços Técnicos e Administração. Pleiteou, em tutela antecipada, que fosse permitida sua participação no procedimento de heteroidentificação do certame, realizado no dia 10/3/2024 (id. 189227542, pág. 16, autos originários): “[...] Diante de todo o exposto, requer-se a PROCEDÊNCIA da presente ação para que: a) seja concedida a Tutela de Urgência antecipada e, LIMINARMENTE, seja possibilitada a submissão, no dia 10 de março de 2024, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração para concorrer às vagas reservadas para candidatos negros, e que haja o prosseguimento nas demais fases do certame; [...]” 2. O pedido de tutela antecipada foi indeferido na r. decisão agravada (id. 189343232, autos originários). 3. Neste agravo de instrumento, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por decisão do Desembargador Plantonista, Sérgio Rocha, em decisão proferida no dia 9/3/2024 (id. 56689506). 4. O agravante-autor não participou do procedimento de heteroidentificação do certame. 5. Em consulta à página de internet da instituição organizadora do concurso, observa-se que não só o resultado final da heteoridentificação foi publicado em 10/4/2024, como também o resultado final do concurso público, publicado no Edital n. 17 – TCDF, de 29/4/2024 (https://www.cebraspe.org.br/concursos/TC_DF_23). 6. Diante do exposto, intime-se o agravante para que esclareça, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, arts. 10 e 933 do CPC. 7. P. I. Brasília - DF, 17 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora